Tribunal: TJMT
Processo: 1000150-47.2016.8.11.0025
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000150-47.2016.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ULISSES CHARLISSON ROBERTO ADAMS - CPF: 060.945.901-55 (EMBARGANTE), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0024-85 (EMBARGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), MST SERVICOS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 07.775.994/0001-67 (EMBARGADO), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), JULIANO CRUZ DA SILVA - CPF: 053.092.789-66 (ADVOGADO), BIANCA BERGAMIN MONDADORI - CPF: 010.569.711-77 (ADVOGADO), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), ULISSES CHARLISSON ROBERTO ADAMS - CPF: 060.945.901-55 (EMBARGADO), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), BIANCA BERGAMIN MONDADORI - CPF: 010.569.711-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0024-85 (EMBARGANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), JULIANO CRUZ DA SILVA - CPF: 053.092.789-66 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), MST SERVICOS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 07.775.994/0001-67 (EMBARGANTE), GISELI VIEIRA DORNELLES DIAS - CPF: 000.731.421-31 (ADVOGADO), GISELI VIEIRA DORNELLES DIAS - CPF: 000.731.421-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0024-85 (EMBARGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), BIANCA BERGAMIN MONDADORI - CPF: 010.569.711-77 (ADVOGADO), GISELI VIEIRA DORNELLES DIAS - CPF: 000.731.421-31 (ADVOGADO), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), JULIANO CRUZ DA SILVA - CPF: 053.092.789-66 (ADVOGADO), MST SERVICOS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 07.775.994/0001-67 (EMBARGANTE), ULISSES CHARLISSON ROBERTO ADAMS - CPF: 060.945.901-55 (EMBARGANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE POR MEIO DE EMBARGOS – EMBARGOS REJEITADOS.

“(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do ‘decisum’ omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, publicado no DJE em 30/11/2016).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra o acórdão que proveu parcialmente a Apelação Cível n. 1000150-47.2016.8.11.0025, interposto em face do
ULISSES CHARLISSON ROBERTO ADAMS.

O embargante alega que houve omissão sobre a alegação de que
a não possui responsabilidade cível, uma vez que o motorista, que é funcionário da corré, não estava prestando serviços na data do acidente, por isso não haveria nexo causal.

Reitera que “
a solidariedade não se presume, deve estar prevista em lei e devidamente comprovada no caso concreto e, nos termos do art. 932, III, do Código Civil, a empresa contratante somente pode ser responsabilizada por danos causados por empregado de empresa terceirizada, quando este estiver no exercício do trabalho contratado”.

Sustenta que o motorista estava voltando de um pesqueiro e havia ingerido bebida alcoólica, assim não estaria caracterizada a prestação de serviços, a qual imputaria responsabilidade solidária à embargante.

Pugna pela manutenção da sentença nos termos prolatados em primeira instância.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos

Intimado a apresentar contrarrazões, o embargado quedou inerte.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante da sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento, e para
corrigir erro material, conforme redação do artigo 1.022 do CPC.

A embargante

aduz que não houve a manifestação sobre
tese levantada na apelação
. Pois bem, em que pese essa argumentação, vislumbra-se do julgado que as matérias foram debatidas, veja-se:

“[...] No que se refere à ilegitimidade passiva de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., é consabido que se trata de matéria de ordem pública, a qual pode ser declarada pelo Julgador.

Pois bem, em se tratando de Concessionária do Serviço Público, a responsabilidade pelos danos causados a terceiros é objetiva, como determina o art. 37, § 6º, da Constituição Federal:

“§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Desse modo, tal responsabilidade perdura, inclusive, em relação aos empregados de empresas terceirizadas que a Concessionária utiliza, bastando tão somente que exista a relação de causalidade entre a atividade e o dano ocasionado.

No caso, ora analisado, verifica-se que embora ausente o vínculo contratual entre o motorista do veículo, envolvido no acidente de trânsito, e a Concessionária de Serviço Público, constatou-se no decorrer da instrução que o motorista estava conduzindo o veículo da empresa terceirizada, o qual inclusive tem a insígnia da Concessionária de Energia Elétrica, ou seja agiu por meio dos bens vinculados a ela, de maneira que na exploração da atividade a Concessionária assume a responsabilidade por essa exploração de maneira objetiva.

Nesse sentido, salienta o doutrinador CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO:

“O concessionário – já foi visto – gere o serviço por sua conta, risco e perigos. Daí que incumbe a ele responder perante terceiros pelas obrigações contraídas ou por danos causados. Sua responsabilidade pelos prejuízos causados a terceiros e ligados à prestação do serviço governa-se pelos mesmos critérios e princípios reitores da responsabilidade do Estado, pois ambas estão consideradas conjuntamente no mesmo dispositivo constitucional, o art. 37, § 6º, cujos termos são os seguintes: ‘As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa’.

Isto significa, conforme opinião, absolutamente predominante no Direito brasileiro, que a responsabilidade em questão é objetiva, ou seja, para que seja instaurada, prescinde-se de dolo ou culpa da pessoa jurídica, bastando a relação causal entre a atividade e o dano.” (Curso de Direito Administrativo. 18ª Edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2005. p. 705)

A expressão “agente públicos - é a mais ampla que se pode conceber para designar genérica e indistintamente os sujeitos que servem ao Poder Público como instrumentos expressivos de sua vontade ou ação, ainda que o façam apenas [...] episodicamente” [...] Quem quer que desempenhe funções estatais, enquanto as executa, é um agente público” (Celso Mello, op. cit. 21ª Edição, 2006, p. 234/235).

No mesmo sentido referenda ODETE MEDAUA:

“No tocante às pessoas jurídicas de direito privado não inseridas na Administração, devem-se distinguir, de um lado, as concessionárias, permissionária de serviço público e as detentoras de autorização de serviço, e, de outro, as que mantêm com a Administração, contrato de prestação de serviço ou obra pública. No primeiro caso, sem dúvida, incide sobre tais entidades a responsabilização objetiva nas atividades vinculadas ao serviço público prestado, ficando sob a égide do direito privado os danos advindos de outras atividades.

(...)

Prosseguindo-se na análise do § 6º, vê-se que as pessoas jurídicas públicas e privadas, acima referidas, respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

O vocábulo agentes reveste-se de grande amplitude, para abarcar, quanto às entidades integrantes da Administração, todas as pessoas que, mesmo de modo efêmero, realizem funções públicas. Qualquer título de vínculo funcional, o exercício de funções de fato, de funções em substituição, o exercício de funções por agente de outra entidade ou órgão, o exercício de funções por delegação, o exercício de atividades por particulares sem vínculo de trabalho (mesários e apuradores em eleições gerais) ensejam responsabilização.

A locução nessa qualidade traduz o vínculo que deve existir entre o desempenho de atividades junto à Administração e o evento danoso. Assim, se um agente exerce a função de motorista e provoca um acidente no seu período de férias, sem o veículo oficial, não há cogitar de responsabilidade da Administração. Mas se um policial militar, no exercício as atividades de sua função, dirige veículo particular e atropela pedestre, é caso de responsabilização. Ainda que o agente tenha tido conduta abusiva ou excessiva, fora dos padrões e normas vigentes, tal situação enseja a responsabilidade do Estado.” (Direito Administrativo Moderno. 12ª Edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 369/370).

Acerca do tema, assim já se manifestou o STJ:

“RESPONSABILIDADE CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ATO ILÍCITO – LEGITIMIDADE PASSIVA – EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇOS – FUNCIONÁRIO TERCEIRIZADO – ATUAÇÃO COMO PREPOSTO – PRECEDENTES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

- O fato do suposto causador do ato ilícito ser funcionário terceirizado não exime a tomadora do serviço de sua eventual responsabilidade;

- A jurisprudência do STJ entende como preposto aquele que possui relação de dependência ou presta serviço sob o interesse de outrem.

Precedentes;

- O acórdão recorrido fixou a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, por ter o acusado agido na qualidade de agente da recorrente.

Recurso especial não conhecido.” (STJ, REsp 904127/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2008, DJe 03/10/2008).

Pelos mesmos motivos, o fato de o veículo envolvido no sinistro não ser de propriedade da agravada Energisa não interfere na sua responsabilidade, a qual, conforme já mencionado, decorre da exploração dos serviços, dos quais detém concessão e não do fato de ser a titular ou não.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – MOTORISTA DO VEÍCULO – FUNCIONÁRIO DE EMPRESA TERCEIRIZADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É objetiva a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público por danos causados a terceiros, ainda quando causados por empregados de empresas terceirizadas.” (TJMT 10211357320208110000, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2020)

Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva da Concessionária para responder perante terceiro pelos danos causados pelo empregado da empresa que lhe presta serviço, como terceirizada, diante da responsabilidade objetiva decorrente da exploração dos serviços. Nesse sentido, ao permitir que a terceirizada ao prestar os serviços em seu nome, o faz utilizando veículo caracterizado, sem a devida cautela da guarda dos bens, incumbiria à Concessionária fiscalizar os meios de execução desses serviços para verificar a regularidade. [...]
”
(ID 116335993)

Nesse aspecto, percebe-se que inexiste vício no acórdão, uma vez que foi consignado que a embargante
ao permitir que a terceirizada ao prestar os serviços em seu nome, o faz utilizando veículo caracterizado, sem a devida cautela da guarda dos bens, incumbiria à Concessionária fiscalizar os meios de execução desses serviços para verificar a regularidade
, especialmente ao permissão do uso dos veículos caracterizados pelos funcionários aos finais de semana, seja no uso para prestação de serviços de plantão ou para a guarda.

Dessa maneira, o resultado do
decisum
apenas foi diverso do que pretendido pela embargante, portanto não se evidencia a alegada omissão.

Nesses termos, percebe-se que em verdade o embargante não busca suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas o recurso visa a irresignação contra o resultado do julgamento e a tentativa de reapreciação da matéria, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1022 do CPC), sendo descabidos quando há mera discordância com o entendimento proferido, pois não servem para modificar a prestação jurisdicional regularmente entregue.
”
(TJMT, ED 49674/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 24/05/2017, publicado no DJE em 26/05/2017) Destaca-se.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO NO TRECHO DE IDA – POSSIBILIDADE –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese
. [...]”
(TJMT, ED 6977/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 17/05/2017, publicado no DJE em 30/05/2017) Grifos acrescidos.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA
–
IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida”
(TJMT, ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, julgado em 11/05/2017, publicado no DJE em 25/05/2017).

O v. acórdão embargado não contém os vícios do artigo 1.022 do CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos. O fato de o pronunciamento judicial ser divergente aos interesses dos embargantes não configura qualquer vício a ser sanado.

Ante o exposto,
REJEITO

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022